Tribunal: TJSP
Processo: 1107403-75.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – Improcedência – Dispensa de realização de audiência de conciliação prévia pelo r. juízo – Ausência de nulidade da sentença, já que as partes podem transacionar a qualquer momento, inexistindo, na hipótese, prova de prejuízo ocasionado à apelante - Julgamento antecipado da lide – Medida que se impunha, uma vez que os elementos existentes nos autos dispensam a dilação

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – Improcedência – Dispensa de realização de audiência de conciliação prévia pelo r. juízo – Ausência de nulidade da sentença, já que as partes podem transacionar a qualquer momento, inexistindo, na hipótese, prova de prejuízo ocasionado à apelante - Julgamento antecipado da lide – Medida que se impunha, uma vez que os elementos existentes nos autos dispensam a dilação probatória – Estabelecimento comercial que objetiva o repasse de valores correspondentes a transações não reconhecidas pelos titulares dos cartões de crédito/débito – Negativa da operadora legítima, uma vez que as peculiaridades do caso permitem concluir ter havido conduta culposa da autora ao concretizar suas vendas – Justificativa por ela mesma apresentada que afasta a higidez das compras realizadas por terceiro – Sentença mantida – Recurso não provido.